Tribunal: TJSP
Processo: 1001007-09.2020.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
VENDA E COMPRA - Ação obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por adquirente de imóvel, com base em vícios construtivos - Extinção do processo com resolução do mérito - Reconhecimento da decadência (art. 487, II, do CPC) - Inaplicabilidade do artigo 618, parágrafo único do CC - Incidência in casu do prazo prescricional previsto no artigo 205 do CC -

Ementa:
VENDA E COMPRA - Ação obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por adquirente de imóvel, com base em vícios construtivos - Extinção do processo com resolução do mérito - Reconhecimento da decadência (art. 487, II, do CPC) - Inaplicabilidade do artigo 618, parágrafo único do CC - Incidência in casu do prazo prescricional previsto no artigo 205 do CC - Cassação da sentença que se impõe - Causa, todavia, que não se encontra madura para julgamento, não se aplicando o mandamento do artigo 1.013, §3o, do CPC, devendo o feito retornar a fase instrutória por necessidade de produção de prova pericial, se necessário - Apelo provido apenas para esse fim.